Tribunal: TJMT
Processo: 1011784-66.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011784-66.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), NAPOLEAO MOYSES DE OLIVEIRA - CPF: 013.018.539-68 (AGRAVANTE), TEREZINHA MATOS DE OLIVEIRA - CPF: 546.376.609-63 (AGRAVANTE), NAPOLEAO MOIZES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 706.303.569-04 (AGRAVANTE), MARCIA APARECIDA DIANIN DE OLIVEIRA - CPF: 724.120.119-15 (AGRAVANTE), CLESSIO MURILO DOS SANTOS - CPF: 539.364.346-20 (AGRAVADO), CLESSIO MURILO DOS SANTOS - CPF: 539.364.346-20 (ADVOGADO), GILVANI ANTONIO MATOS DE OLIVEIRA - CPF: 453.144.629-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA PARCIALMENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO ARGUIDO EM IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA SOBRE FRAÇÕES IDEAIS DE IMÓVEIS EM CONDOMÍNIO SITUADOS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. INDICAÇÃO PELO EXECUTADO DE IMÓVEL RURAL DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DOS EXECUTADOS E SITUADO NO ESTADO DE MATO GROSSO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE RECUSA MOTIVADA E INEXISTÊCIA DE PREJUÍZO AOS CREDORES. REQUISITOS ATENDIDOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de honorários advocatícios, que rejeitou bem indicado pelos executados à penhora e deferiu a constrição de cotas-partes de imóveis localizados na Comarca de Monte Carmelo/MG.

2.

Os agravantes sustentam a excessiva onerosidade da penhora sobre frações ideais de imóveis em condomínio com terceiros e requerem a substituição da constrição pelo imóvel rural objeto da Matrícula no 4.226 do Registro de Imóveis de Paranatinga/MT, de titularidade exclusiva dos executados. Alegam, ainda, excesso de execução e requerem remessa dos autos à contadoria judicial.

3.

O agravado suscita preliminar de preclusão temporal quanto às alegações relativas ao excesso de execução, à substituição da penhora e à revisão dos atos executivos, pugnando pela manutenção integral da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) preclusão temporal das alegações de excesso de execução e do pedido de remessa dos autos à contadoria judicial; e (ii) possibilidade de substituição da penhora sobre frações ideais de imóveis em condomínio por imóvel rural indicado pelos executados, em observância ao princípio da menor onerosidade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A alegação de excesso de execução submete-se ao prazo próprio da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, V, do CPC. Ausente impugnação tempestiva, opera-se a preclusão temporal da matéria.

5.

A controvérsia relativa à validade, adequação e substituição da penhora pode ser arguida por simples petição, nos termos do art. 525, § 11, do CPC. Não demonstrada a data da ciência dos executados acerca do pedido de penhora formulado pelo exequente, não há preclusão temporal quanto a essa matéria.

6.

A execução deve observar os princípios da efetividade e da menor onerosidade, conforme arts. 805, 835 e 847 do CPC. A substituição da penhora é admissível quando o executado demonstra ausência de prejuízo ao exequente, indicando meio igualmente eficaz à satisfação do crédito.

7.

O imóvel rural indicado pelos executados possui titularidade exclusiva dos devedores, está localizado no Estado de Mato Grosso é suficiente para a satisfação do débito executado.

8.

A penhora sobre um único imóvel rural revela maior potencial de liquidez e de efetividade expropriatória, além de evitar a participação de terceiros estranhos à lide.

9.

As frações ideais penhoradas pertencem a imóveis em condomínio com terceiros e localizados em outro Estado da Federação, circunstância que dificulta a avaliação, a alienação judicial e a efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Preliminar acolhida parcialmente. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para determinar a substituição da penhora incidente sobre os imóveis descritos nas matrículas no 32.835, no 27.240 e no 19.803 pelos direitos sobre o imóvel rural objeto da Matrícula no 4.226 do Registro de Imóveis de Paranatinga/MT.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de excesso de execução, via de regra, sujeita-se ao prazo da impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, V, do CPC. 2. A substituição da penhora é admissível quando o executado demonstra que a constrição imposta é excessivamente onerosa e indica bem idôneo e suficiente à garantia da execução. 3. A penhora sobre imóvel de titularidade exclusiva dos executados, com maior potencial de liquidez e efetividade expropriatória, deve prevalecer sobre constrição incidente sobre frações ideais de imóveis em condomínio com terceiros.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 525, §§ 1o, V, e 11, 805, 835 e 847.

J
urisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 2.093.748/CE, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 27.03.2023, DJe 03.04.2023; TJMT, Agravo de Instrumento no 1034249-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2025; TJMT, Agravo de Instrumento no 1041195-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Napoleão Moyses de Oliveira, Terezinha Matos de Oliveira, Napoleão Moizes de Oliveira Junior e Márcia Aparecida Dianin de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do cumprimento de sentença n. 1010641-14.2018.8.11.0003, ajuizado para recebimento dos honorários advocatícios fixados em ação de rescisão de contrato c/c reintegração de posse e perdas e danos, que rejeitou o bem oferecido à penhora pelos executados, indeferiu pedidos de constrição sobre determinados imóveis e deferiu a penhora das cotas-partes dos imóveis descritos nas matrículas n. 32.835, 27.240 e 19.803, todas do Registro de Imóveis da Comarca de Monte Carmelo/MG.

Sustentam, em síntese, que a decisão agravada violou o princípio da menor onerosidade da execução, ao rejeitar a substituição da penhora pelo imóvel rural objeto da matrícula n. 4.226 do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT, de propriedade exclusiva dos executados, impondo a constrição sobre frações ideais de imóveis em condomínio com terceiros.

Alegam, ainda, omissão quanto à análise da tese de excesso de execução e do pedido de remessa dos autos à contadoria judicial, afirmando que o valor executado excederia o efetivamente devido. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada.

O efeito suspensivo foi indeferido.

Em contraminuta, o agravado sustenta o não conhecimento do recurso, ao argumento de que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos agravantes seria intempestiva, encontrando-se preclusas as alegações relativas ao excesso de execução, substituição de penhora e revisão dos atos executivos. Defende que o agravo de instrumento deve ser apreciado nos limites da decisão recorrida e pugna pela manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I – Preliminar. Preclusão temporal para impugnação ao cumprimento de sentença

No caso, os executados foram intimados para pagamento, tendo transcorrido o prazo legal sem apresentação tempestiva de impugnação, circunstância que conduz à preclusão temporal quanto às matérias previstas no art. 525 do CPC.

A insurgência dos agravantes relativa ao excesso de execução não se limita à correção de erro material de cálculo ou à atualização aritmética do débito, mas envolve a rediscussão dos critérios utilizados para apuração do crédito exequendo, matéria sujeita ao prazo próprio da impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1°, V, do CPC).

No entanto, a manifestação dos executados quanto à indicação de bens à penhora pelo exequente (ID 194888113), em relação à qual suscitaram a inadequação da constrição pretendida, a excessiva onerosidade decorrente da penhora sobre frações ideais de imóveis em condomínio e indicaram bem diverso para substituição da garantia (ID 218684468).

Neste ponto, a discussão deduzida insere-se na hipótese prevista no art. 525, § 11, do CPC, segundo o qual as questões relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes podem ser arguidas por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias contado da ciência do ato. Na hipótese, não há informação sobre eventual ciência dos executados sobre a indicação dos bens à penhora, razão pela qual não se reconhece a preclusão da discussão relativa à adequação da penhora e à substituição da constrição.

Assim, a preliminar deve ser acolhida apenas para reconhecer a preclusão da alegação de excesso de execução e do pedido de remessa dos autos à contadoria judicial.

Portanto, acolhendo parcialmente a preliminar de preclusão temporal, conheço parcialmente do recurso, tão somente para apreciação das questões relacionadas à validade, adequação e menor onerosidade da penhora.

II – MÉRITO

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se em verificar se a decisão agravada deve ser reformada para determinar a substituição da penhora incidente sobre cotas-partes de imóveis localizados na Comarca de Monte Carmelo/MG pelo imóvel rural objeto da matrícula n. 4.226 do Registro de Imóveis de Paranatinga/MT.

Na origem, Cléssio Murilo dos Santos promove cumprimento de sentença em face dos agravantes, decorrente de honorários advocatícios fixados em ação de rescisão de contrato c/c reintegração de posse e perdas e danos.

No curso da execução, após tentativas infrutíferas de constrição de valores em conta dos executados, o exequente requereu a penhora de diversos imóveis (ID 194888113).

Os executados impugnaram a pretensão constritiva (ID 218684468), sustentando que a penhora sobre frações ideais de imóveis em condomínio imporia excessiva onerosidade e maiores dificuldades à avaliação e eventual expropriação dos bens. Requereram que a penhora recaísse sobre o imóvel rural objeto da Matrícula n. 4.226 do Registro de Imóveis de Paranatinga/MT, afirmando tratar-se de bem suficiente à garantia do débito, de propriedade exclusiva dos devedores principais e de mais fácil comercialização.

O magistrado rejeitou a indicação em razão da possibilidade de recusa do exequente, deferindo a constrição sobre as cotas-partes pertencentes aos executados relativamente aos imóveis de matrículas n. 32.835 (11,65%, conf. ID 194893373), e 19.803 (50%, conf. ID 194894465), e da integralidade do imóvel da Matrícula 27.240 (ID 194893375), todos situados em Monte Carmelo/MG.

Todavia, em resposta à indicação dos executados, o exequente não apresentou recusa expressa ou qualquer motivação para a rejeição do imóvel, limitando-se a alegar a preclusão temporal em relação à impugnação ao cumprimento de sentença (ID 221744935).

Conforme matrícula acostada ao ID 218685455, trata-se de imóvel rural, com extensão inicial de 4.997,1557 hectares, denominada "NOSSA SENHORA DA GUIA", situada no Município de Paranatinga/MT, de titularidade exclusiva dos executados, adquirida no ano de 2007 pelo valor de R$ 799.544,00 (R.01/4.226, de 05/11/2007).

Embora constem do título dois desmembramentos da área inicial (Av. 02/4.226 e Av.03/4.226) o total remanescente da área é de 2.497,7246 ha.

Anoto, ainda, que se encontra registrada na referida matrícula (AV.04/4.226 - de 19/11/2012) averbação de certidão decorrente dos autos de n° 11121- 19.2012.811.0003 (Cód. 715804 Ação de Preceito Cominatório de Obrigação de Fazer, da Comarca de Rondonópolis/MT), no valor de R$ 100.000,00. No entanto, em consulta aos autos respectivos, verifico que o processo encontra-se arquivado, tendo sido confirmada por este Tribunal a improcedência da ação ajuizada por Cristiano Bernardes de Medeiros em face do ora agravante Napoleão, conforme acórdão publicado em 20/03/2017.

Com efeito, a execução deve observar os princípios da efetividade, menor onerosidade ao devedor e da ordem legal de preferência dos bens penhoráveis (arts. 805 835 e 847 do CPC), sendo possível a substituição da penhora quando o executado demonstrar onerosidade excessiva, indicando outros meios igualmente eficazes à satisfação do crédito. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. MENOR ONEROSIDADE. POSSIBILIDADE. INDICAÇÃO DE OUTROS MEIOS EXECUTIVOS (CPC/2015, ART. 805, "CAPUT" E PARÁGRAFO ÚNICO). ANÁLISE DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a ordem prevista no art. 835 do CPC/2015 não é peremptória, sendo possível, em situações específicas, invocar-se o princípio da menor onerosidade para relativizar a ordem preferencial dos bens penhoráveis,
incumbido ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos.
Precedentes. 2. Na hipótese, apesar de reconhecer expressamente o desconhecimento acerca dos bens excutidos do patrimônio da executada, ou de valores efetivamente liquidados,
o Tribunal de origem negou o pedido de substituição da penhora de maneira genérica e abstrata, sem analisar, portanto, a existência, no caso concreto, de circunstância apta a justificar a substituição pleiteada e a efetividade da medida, ainda que o executado tenha indicado outros meios que considera mais eficazes e menos onerosos.
[...] (STJ - AgInt no AREsp: 2093748 CE 2022/0081094-9, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023)

No mesmo sentido é o entendimento reiteradamente adotado por esta Câmara:

“1. A substituição de penhora deve observar o binômio da menor onerosidade ao devedor e da efetividade da execução, sendo inválida quando recai sobre frações ideais de bens indivisíveis, com baixa liquidez e alta complexidade de expropriação.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10342490620258110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2025)

A substituição da penhora requer a comprovação documental da propriedade do bem oferecido, mediante matrícula atualizada e demais requisitos legais. O princípio da menor onerosidade não dispensa o executado de comprovar que a substituição não causará prejuízo ao exequente nem autoriza o descumprimento dos requisitos legais.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10411959120258110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/01/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2026)

No caso concreto, o bem indicado pelo executado é da mesma classe dos indicados pelos credores, não havendo violação à ordem do art. 835 do CPC, além de estar situado no âmbito da jurisdição do estado de Mato Grosso, facilitando os atos expropriatórios.

Em princípio, a substituição também não enseja qualquer prejuízo ao exequente, tendo em vista que a região onde está localizado o imóvel ofertado (Paranatinga/MT) é conhecida pelo alto potencial agrícola, com forte e contínua valorização dos imóveis rurais.

Ademais, a penhora sobre um único bem, e de titularidade exclusiva dos executados, mostra-se com maiores chances de expropriação, e com maior valor de arrematação, ante a desnecessidade de desmembramento.

Por outro lado, os bens penhorados na decisão agravada constituem-se em parcelas de imóveis de propriedade comum entre os executados e terceiros (Matrículas 32.835 e 19.803) e imóvel de menor valor (Matrícula n. 27.240), todos situados no estado de Minas Gerais, exigindo a participação de terceiros estranhos à lide, o que eleva o risco de futuras impugnações e gera maiores custos ao processo, aumentando a onerosidade da execução.

Portanto, ante a ausência de recusa motivada pelo exequente e atendido o binômio da menor onerosidade e efetividade da execução (art. 847 do CPC), a penhora sobre o imóvel indicado pelos executados mostra-se mais adequada do que a constrição sobre frações ideais de imóveis situados em outro estado, não havendo prejuízo à satisfação do crédito.

Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar que a penhora recaia sobre o imóvel da Matrícula n. 4.226 do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT, sem prejuízo de que o juízo de origem aprecie eventual pedido de substituição do exequente após a avaliação, atendido o disposto nos art. 805 e 847 do CPC, caso existam novos elementos, respeitado o contraditório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026